Tribunal: STF
Processo: Rcl 17788
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RECLAMATÓRIA QUE BUSCA IMPUGNAR DECISÃO JUDICIAL JÁ ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. ÓBICE DA SÚMULA 734/STF. PRETENSÃO RESCISÓRIA INSUBSISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 



    II - Incabível a reclamação proposta contra decisão judicial já acobertada pelo manto da coisa julgada. Enunciado 734 da Súmula do STF.



    III– Agravo regimental a que se nega provimento.